Tribunal: STF
Processo: ARE 1461637
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL EFETUADA APÓS A INSCRIÇÃO, O REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO, A CITAÇÃO DO SÓCIO/CORRESPONSÁVEL (ALIENANTE). ART. 185 DO CTN. FRAUDE À EXECUÇÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. 



    (…)



    2. A parte autora, em seu recurso, argumenta, em síntese, que: a) a referida execução fiscal foi ajuizada no ano de 2003 contra a empresa denominada Santa Mônica, arrastou-se no decorrer dos anos e, em 17/11/2008, em virtude de não encontrar bens suficientes, foi requerida a inclusão dos sócios, dentre eles, o Sr. Ricardo Normando Simões, que adquiriu o imóvel em questão em 10/03/2010, e este permaneceu em seu patrimônio até 16/08/2019, quando foi adquirido pela recorrente, sendo certo que o bem não possuía nenhum ônus, restrição ou impedimento de qualquer natureza em seus registros; b) tomou todas as cautelas exigíveis de um cidadão comum na compra da sua casa e cumpriu o disposto na Lei nº 7.433/85 (alterada pela Lei 13.097/15), relativa à lavratura de atos notariais, que atribui ao Tabelião a responsabilidade de consignação de certidões fiscais e de certidões de ônus reais; c) a presunção absoluta de má-fé é inaceitável, antes de tudo, porque viola diretamente o princípio da boa-fé objetiva que, embora não esteja previsto expressamente na Constituição Federal, é princípio intrinsecamente ligado à dignidade da pessoa humana, à democracia, ao devido processo legal, entre outras normas, dado que, inviabiliza assim a sua defesa. Requer seja determinado o cancelamento da constrição do seu bem, seja por estar cristalina a sua boa-fé na compra de seu imóvel, seja pelo fato de que tal esbulho judicial não tenha respeitado o devido processo legal, atacando, assim, o seu direito constitucional esculpido no art. 5º, XXII, da Carta Magna.



    3. O cerne da presente demanda devolvida à apreciação cinge-se à ocorrência de fraude à execução referente à dívida de natureza tributária. 



    (…)



     5. Em relação ao tema, deve-se observar, de início, o disposto na redação atual do art. 185 do CTN, uma vez que a alienação do imóvel ocorreu em data posterior à edição da LC 118/2005, que deu nova redação ao referido dispositivo legal, verbis: "Art. 185. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa."



    6. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.141.990/PR, submetido ao rito dos feitos repetitivos, consagrou a tese da inaplicabilidade do enunciado da Súmula 375 às execuções fiscais tributárias, segundo o qual o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente, assentando, na mesma oportunidade, o entendimento de que: "a) a alienação engendrada até 8.6.2005 exige que tenha havido prévia citação no processo judicial para caracterizar a fraude de execução; se o ato translativo foi praticado a partir de 9.6.2005, data de início da vigência da Lei Complementar 118/2005, basta a efetivação da inscrição em dívida ativa para a configuração da figura da fraude".



    7. Por outro lado, conforme já decidiu esta Segunda Turma, "há de se observar que, embora seja possível o reconhecimento de fraude à execução, nos termos do art. 185 do CTN c/c o art. 593, II, do CPC/15, com a declaração de ineficácia de negócios jurídicos por ele celebrados, faz-se essencial que a alienação de bens seja efetuada após o redirecionamento da execução fiscal contra o sócio-gerente, com a respectiva citação. Precedente. Precedente. Processo: 08138305720194050000, Agravo de Instrumento, Desembargador Federal Leonardo Augusto Nunes Coutinho (Convocado), 2ª Turma, Julgamento: 21/07/2020." (PJE 0804143-91.2019.4.05.8201, Rel. Des. Federal Leonardo Carvalho, 2ª Turma, julg. em 02/02/2021)



    8. É certo que "a natureza jurídica tributária do crédito conduz a que a simples alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, pelo sujeito passivo por quantia inscrita em dívida ativa, sem a reserva de meios para quitação do débito, gera presunção absoluta (jure et de jure) de fraude à execução (lei especial que se sobrepõe ao regime do direito processual civil)."



    9. Para ser reconhecida, a fraude apenas exige que o alienante seja "sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa", sendo irrelevante a boa-fé do adquirente.



    10. Além disso, conforme já decidiu esta Segunda Turma, "a finalidade da lei, mais do que a forma, é coibir que o executado, ciente da demanda contra si interposta, transfira seus bens a terceiros, frustrando a execução e o pagamento do débito." (AC 595439/CE, Rel. Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, j. em 22/08/2017, DJU 05/09/2017).



    11. Na hipótese, identifica-se a manifesta ciência do executado acerca do ajuizamento e redirecionamento da execução quando do negócio realizado em 2019 (ajuizada a execução em 2003, com redirecionamento contra si ocorrido em 29/07/2008, e citação ocorrida em 17/11/2008) e, portanto, da possível consumação de uma futura penhora sobre seus bens, não havendo como afastar a invalidade da venda realizada posteriormente ao curso da ação executiva, dado que caracterizada a dissipação pelo executado de seu patrimônio. 



    (…)



    13. Apelação desprovida. Majoração dos honorários advocatícios de 10% para 11%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXII, XXXV e LIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente